Tribunal: TJSP
Processo: 0013143-52.2025.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – PRELIMINAR DE NULIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À DECLARAÇÃO DE PERDA DOS DIAS REMIDOS – NÃO OCORRÊNCIA – Tendo o Juízo a quo fundamentado suficientemente o indeferimento do livramento condicional, não há que se falar em nulidade. Fundamentação sucinta que não pode ser confundida com

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – PRELIMINAR DE NULIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À DECLARAÇÃO DE PERDA DOS DIAS REMIDOS – NÃO OCORRÊNCIA – Tendo o Juízo a quo fundamentado suficientemente o indeferimento do livramento condicional, não há que se falar em nulidade. Fundamentação sucinta que não pode ser confundida com ausência de fundamentação. DEVER DE COMPROVAR A REPARAÇÃO DO DANO OU A IMPOSSIBILIDADE DE FAZÊ-LO – REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO ARTIGO 83, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – Tratando-se de crime de peculato, em que foi fixada indenização à vítima, aplica-se o requisito objetivo para o livramento condicional previsto no artigo 83, inciso IV, do Código Penal. Impossível a concessão do benefício se não houver a reparação do dano ou se não restar demonstrada a real incapacidade econômica da sentenciada para repará-lo. Hipossuficiência que não se presume, mas que deve ser comprovada inequivocamente pela agravante, sobretudo ao se considerar que ela possui defensor constituído nos autos. Agravo não provido.